Tribunal: TJDFT
Processo: 0002507-70.2016.8.07.0011
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0002507-70.2016.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPÓLIO DE MARCIO MAZARELLO MELO DE SANTANA, GUILHERME MAZARELLO NOBREGA DE SANTANA, BRUNA MAZARELLA NOBREGA DE SANTANA, MARCIO MAZARELLO NOBREGA DE SANTANA, PHILIPE GANDHI LEITE SANTANA APELADO: CRISTIANE NOBREGA COIMBRA DE SANTANA, MANOEL LUIZ DOS SANTOS FERNANDES D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por GUILHERME MAZARELLO NÓBREGA DE SANTANA E OUTROS contra sentença da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante proferida nos autos da ação de imissão na posse ajuizada por MANOEL LUIZ DOS SANTOS FERNANDES. O juízo julgou procedente o pedido inicial para imitir definitivamente os requerentes na posse do imóvel localizado na SMPW, quadra 03, conjunto 06, lote 07, unidade A, Brasília/DF, matrícula 17.087, em decorrência de ter adquirido a sua propriedade. Condenou os réus ao pagamento de taxa de ocupação mensal no valor de R$ 5.000,00 desde a data consolidação da propriedade fiduciária até a data da imissão na posse pelos autores (03/11/2016, ID 39394462 - Pág. 24). Sobre este valor deve incidir correção monetária, a contar de cada vencimento, e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação (26/07/2016, ID 39394436 - Pág. 3). Em suas razões (ID 44515710), os apelantes alegam que: 1) cientes da posse injusta do imóvel, de pronto se retiraram; 2) a obrigação que funda o pedido já foi cumprida, portanto, não há resistência em relação ao pleito possessório; 3) não há razão para condenação ao pagamento de taxa de ocupação no período compreendido entre 30/09/2015 até a ocupação definitiva do imóvel; 4) o artigo 37-A da Lei 9.514/97 diz respeito à relação jurídica existente entre o devedor fiduciante e o credor fiduciário, e não pode ser pleiteada pelo arrematante do bem, estranho ao contrato de alienação fiduciária em garantia; 5) apenas em 21/05/2016 souberam que o imóvel havia sido arrematado em leilão; 6) o apelado jamais ocupou o imóvel, tendo-o abandonado, e agora exige pagamento de taxa de ocupação anterior à aquisição da propriedade; 7) a propriedade foi consolidada em nome do apelado em 11/11/2015; 8) o indeferimento da produção de provas causou cerceamento de defesa; 9) não podem suportar as custas processuais. Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença e julgados improcedentes os pedidos iniciais. É o relatório. Cabe, inicialmente, o exame do pedido do benefício da justiça gratuita. Embora seja possível a formulação do requerimento em sede recursal, não há nos autos elementos suficientes que atestem o estado de hipossuficiência dos apelantes. Aos apelantes para, no prazo de 5 dias, juntar comprovante da sua alegada hipossuficiência de recursos. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 22 de março de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator